Tribunal: STJ
Processo: 0000612-24.2020.8.08.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877701 - ES (2025/0080810-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDILSON DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que anulou veredicto
do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que
absolveu o acusado, foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação
pelo Tribunal de Justiça.
3. A parte agravante alega que a decisão dos jurados adotou uma das correntes probatórias
apresentadas e que a soberania dos veredictos deve ser respeitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou que o veredicto foi manifestamente contrário às provas
dos autos, especialmente à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas,
justificando a anulação da decisão.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a anulação da
decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, não
viola a soberania dos veredictos.
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração, e a decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com o
entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença,
manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos
veredictos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d"; CR/1988, art. 5o, XXXVIII, "c".
Documento eletrônico VDA47609821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: a9804b57-ecba-465f-997b-d33a37571986

STJ, HC 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 962.725
8/3/2018
/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/6/2021
16/6/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47609821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: a9804b57-ecba-465f-997b-d33a37571986

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877701 - ES (2025/0080810-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDILSON DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que anulou veredicto
do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que
absolveu o acusado, foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação
pelo Tribunal de Justiça.
3. A parte agravante alega que a decisão dos jurados adotou uma das correntes probatórias
apresentadas e que a soberania dos veredictos deve ser respeitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou que o veredicto foi manifestamente contrário às provas
dos autos, especialmente à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas,
justificando a anulação da decisão.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a anulação da
decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, não
viola a soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA47610109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: 60eed5af-a1d6-4455-a6c4-6d4eae8d9fe4

6. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração, e a decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com o
entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença,
manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos
veredictos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d"; CR/1988, art. 5o, XXXVIII, "c".
STJ, HC 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 962.725
8/3/2018
/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/6/2021
16/6/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
EDILSON DA CRUZ SILVA
decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao
recurso especial. (e-STJ, fls. 1.406-1.409).
A parte agravante frisa a não incidência da Súmula 07/STJ. Defende
que o julgamento do Conselho de Sentença que absolveu o acusado não se deu em contrariedade
à prova dos autos, mas adotou uma das correntes probatórias apresentadas, devendo ser
respeitada a soberania dos veredictos. Defende que o julgado apresentado na decisão se distingue
do presente caso.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, não houve aplicação da Súmula 07/STJ na decisão agravada.
Em sequência, quanto ao reconhecimento de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, confira-se o que registrou o acórdão (e-STJ, fls.
1.325-1.326):
Documento eletrônico VDA47610109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: 60eed5af-a1d6-4455-a6c4-6d4eae8d9fe4

"De fato, da leitura da narrativa acusatória, o homicídio de Dhemerson e Lauriene foi
praticado no exato contexto, isto é, no interior da residência do casal, pelas mesmas
pessoas que a invadiram, ainda que Dhemerson tenha tentado fugir para a rua, onde
foi consumado o crime.
Dessa forma, a primeira contradição na resposta dos quesitos, consiste no fato de que
somente Carlos Eduardo foi condenado e exclusivamente pelo homicídio de
Dhemerson, não havendo qualquer prova que sustente a dissociação de autoria do
homicídio contra Dhemerson, do homicídio de Lauriene.
Tal perplexidade acaba por demonstrar que, de fato, o veredicto é manifestamente
contrário às provas dos autos.
Outro ponto que reforça tal percepção é o fato de que Edilson somente foi condenado
pelo crime de furto dos aparelhos celulares, mas absolvido dos homicídios, quando
restou inequívoco que somente os autores dos homicídios entraram na residência das
vítimas. Dessa forma, considerando que não era possível Carlos Eduardo, sozinho,
executar Dhemerson (na rua, após ter fugido) e Lauriene (na casa), ao mesmo tempo,
e, tendo em vista que não foi apresentada qualquer tese de haver um terceiro agressor
não identificado, resta contraditório o veredicto pelo qual se conclui pela autoria de
Edilson do crime de furto ocorrido no interior da residência, mas não pelo homicídio.
Importa mencionar, ainda, as confissões extrajudiciais de Carlos Eduardo e Edilson
(Vol. 01, pp. 75-78 e 101-103), ambos apontando Eleones como autor intelectual e
fornecedor de roupas e materiais para a prática do crime. Ademais, destacam-se os
depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pelas diligências, ambos
fazendo menção às declarações de testemunha ocular (Euller Posse Roos), que estava
no interior da residência e reconheceu Carlos Eduardo e Edilson.
Não ignoro que, em juízo, Edilson e Carlos Eduardo modificaram suas versões,
dizendo que foram agredidos e forçados a confessar os crimes.
Edilson afirmou, em juízo, que os policiais quase o mataram de tanto bater, porém o
Laudo de Lesões Corporais somente identificou um corte em seu antebraço,
decorrente de ter pulado um muro na fuga, o que é incompatível com a alegação de
que sofreu agressões físicas para confessar o crime que quase levaram-no à morte
(Vol. 02, pp. 365-367).
Novamente, chamo atenção para a contradição do veredicto em se condenar Edilson
pelo furto dos aparelhos das vítimas, praticado no interior do imóvel, ou seja,
concluindo-se que ele entrou na casa, porém, ao mesmo tempo, absolveu-o dos
crimes de homicídio, praticados no mesmo contexto.
No mesmo sentido, Carlos Eduardo afirmou que também foi agredido pelos policiais,
tendo sido bastante machucado na costela, porém o Laudo de Lesões Corporais,
assinado por médica legista, afirma que o suspeito não apresentava nenhuma lesão
corporal (Vol. 01, pp. 373-375).
Dessa forma, nota-se que, de fato, apesar da negativa dos réus, as provas caminham
em sentido oposto, e, ademais, houve manifesta contradição na resposta dos quesitos
dos jurados, ao reconhecerem a autoria de Edilson quanto ao furto, mas negarem
quanto aos homicídios.
Portanto, tal situação revela que, em verdade, não houve clara escolha dos jurados
por alguma das teses, com base nas provas dos autos, mas perplexidade na resposta
aos quesitos, do que decorre a excepcional necessidade de renovação do julgamento
”
em tribunal do júri.
Documento eletrônico VDA47610109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: 60eed5af-a1d6-4455-a6c4-6d4eae8d9fe4

Assim, dos elementos probatórios que instruem o feito, considerou o Tribunal local
fundamentadamente que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos e,
especialmente, à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas. Asseverou que
não há qualquer prova para dissociação da autoria dos dois homicídios e para a compreensão
cindida da dinâmica dos fatos relativos ao furto e aos homicídios.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "A
anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos
autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos
veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão
Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
).
8/3/2018
No caso, o Tribunal de origem expôs de maneira fundamentada, à luz do caso
concreto, e, destacadamente, na própria conclusão dos jurados acerca dos fatos, que a decisão foi

manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando sua anulação.
A corroborar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO NO
TERCEIRO QUESITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No que tange à alegada negativa de vigência aos arts. 483, III, e 593, III, "d", do
CPP, é certo que a decisão tomada pelos jurados, ainda que porventura possa não ser
a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana,
conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Todavia, tal princípio é
mitigado quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta
contrariedade às provas colacionadas nos autos, caso em que a decisão deve ser
anulada pela instância revisora, de modo a submeter o réu a novo julgamento perante
seus pares.
2. Especialmente, em relação ao quesito absolutório, a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "A anulação da decisão absolutória
do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal
de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos
veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/
acórdão Ministro Felix Fischer, 3a S., DJe
).
8/3/2018
3. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito
genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por
ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não
viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui
Documento eletrônico VDA47610109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: 60eed5af-a1d6-4455-a6c4-6d4eae8d9fe4

decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão
quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas
apresentadas em plenário (Precedentes).
4. No caso, a Corte estadual entendeu que a decisão absolutória é manifestamente
contrária à prova dos autos, que aponta para a participação do recorrente na tentativa
de homicídio, sem espaço para nenhuma tese exculpante, até porque não sustentada
pela defesa.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso
sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 962.725/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
16/6/2021
Ademais, a decisão desta Corte Superior, esboçada no mencionado precedente
interessa quanto à essência do entendimento deste Tribunal Superior de possibilidade de
anulação da decisão absolutória. Assim, também no presente caso, em que as instâncias de
origem concluíram de maneira adequadamente fundamentada que a conclusão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos e à valoração que os próprios jurados fizeram acerca
das provas, é possível anular o veredicto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47610109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: 60eed5af-a1d6-4455-a6c4-6d4eae8d9fe4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0080810-3
AREsp 2.877.701 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00006122420208080038
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILSON DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: ELEONES AZEVEDO SCHULTZ
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ARNHOLZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDILSON DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515504740749803@
2025/0080810-3 - AREsp 2877701 Petição : 2025/0040621-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:47:13
Código de Controle do Documento: A4061963-886E-4ACC-9960-FC3D32208C4C